Tribunal: TJES
Processo: 0003626-97.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003626-97.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ADILIO MAGEWSKI ANDRE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE CAUSADO POR CARGA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. PROVA DA INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Adílio Magewski André, reconhecendo-lhe o direito à indenização por invalidez permanente decorrente de acidente relacionado ao uso de veículo automotor, nos termos da Lei nº 6.194/74.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o acidente que resultou na invalidez permanente do recorrido decorreu do uso de veículo automotor; (ii) estabelecer se houve prova suficiente do nexo causal entre o evento e o veículo; (iii) determinar se ficou comprovada a invalidez permanente do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acidente decorreu da queda de poste provocada pelo impacto de carga transportada por caminhão (geladeira) contra rede elétrica, conforme prova testemunhal produzida nos autos, o que caracteriza participação ativa do veículo automotor no evento danoso.

4)
O art. 2º da Lei nº 6.194/74 prevê expressamente a cobertura securitária para danos pessoais causados por veículos automotores ou por sua carga, sendo irrelevante a ausência de colisão direta ou de movimento do veículo no momento do acidente.

5)
Laudo pericial oficial, emitido pelo Instituto Médico Legal, atestou a existência de tetraparesia e déficit cognitivo severo, configurando invalidez permanente total, sem impugnação técnica ou produção de prova em sentido contrário pela apelante.

6)
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o seguro DPVAT abrange eventos em que o veículo ou a carga atuem como causa direta do dano, mesmo que sem colisão direta (REsp n. 1.185.100/MS e AgInt no AREsp n. 2.624.159/DF).

7)
Sentença analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente a legislação pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O seguro DPVAT cobre acidentes causados por carga transportada por veículo automotor quando comprovada sua participação ativa no evento danoso.

2. A demonstração do nexo de causalidade entre acidente e uso de veículo independe de prova visual, sendo suficiente o conjunto coerente de provas testemunhal e documental.

3. Laudo pericial oficial goza de presunção de veracidade e é suficiente para comprovação da invalidez permanente, salvo prova técnica em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do art. 2º da Lei 6.194/1974; §11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.185.100/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.02.2011, DJe 18.02.2011; STJ, AgInt no AREsp n. 2.624.159/DF, rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da cobertura securitária obrigatória do seguro DPVAT, à luz dos requisitos previstos na Lei nº 6.194/74, especialmente quanto à materialização do nexo de causalidade entre o acidente que resultou na invalidez do recorrido e o uso de veículo automotor.

A sentença reconheceu esse vínculo e
julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório
, diante das provas testemunhal e documental colacionadas aos autos.

Pois bem.

Consta dos autos que
Adílio Magewski André
sofreu lesões gravíssimas, com diagnóstico médico de tetraparesia e déficit cognitivo severo, conforme laudo do Instituto Médico Legal, o qual atestou a invalidez permanente total.

O acidente, segundo a narrativa e a prova testemunhal, ocorreu quando caminhão transportando móveis passou por estrada próxima ao local de trabalho do recorrido, atingindo a rede elétrica com parte da carga, provocando o rompimento da fiação e, por consequência, a queda de um poste sobre ele.

A defesa da seguradora, ora apelante, fundamenta-se na tese de que o acidente não decorreu diretamente do uso de veículo automotor, mas de uma atividade paralela, desconectada da função típica de transporte.

Alega, ainda, que o apelado não se recorda dos fatos e que o depoente ouvido em juízo, apesar de ter presenciado o acidente, não teria comprovado de forma cabal a participação ativa do caminhão no infortúnio.

Contudo, as alegações não se sustentam diante da prova dos autos.

O depoimento de testemunha presencial revelou que o impacto da carga transportada — no caso, geladeira — na rede elétrica fora o fator determinante da queda do poste, o que demonstra participação direta e ativa do veículo automotor no desencadeamento do acidente.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidara entendimento segundo o qual
a cobertura do seguro DPVAT abrange eventos em que o veículo ou carga tenham participação ativa no evento danoso
, mesmo que não haja colisão direta.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRAÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente." (REsp n. 1.185.100/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 18/2/2011).
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.624.159/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Importa destacar que o art. 2º da Lei nº 6.194/74 estabelece expressamente que o seguro cobre danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.

No caso, restou demonstrado que a geladeira, transportada de forma imprudente, atingiu a fiação elétrica, desencadeando sequência causal que culminou na queda do poste e nas lesões sofridas pela vítima.

A prova do nexo causal, nesses moldes, independe de comprovação por registro visual ou fotográfico, bastando o conjunto harmônico dos elementos produzidos em juízo.

Além disso, não prospera o argumento de que o acidente seria atípico para fins de cobertura do seguro.

A caracterização de acidente de trânsito para os efeitos da Lei nº 6.194/74 não exige que o veículo esteja em movimento no momento da lesão, sendo suficiente a demonstração de que o fato gerador da invalidez tenha sido provocado pela atuação do veículo ou da carga que transportava.

No tocante à alegação de ausência de prova da invalidez, tal ponto fora devidamente esclarecido pelo laudo do DML, que atestou a extensão e a irreversibilidade das lesões, reconhecendo o grau máximo de incapacidade.

Trata-se de documento oficial, produzido por perito vinculado ao
Estado
, cuja presunção de veracidade não fora infirmada por prova técnica em sentido contrário.

Ao revés, a apelante não promoveu a produção de perícia complementar, tampouco demonstrou falhas técnicas ou inconsistências no laudo.

Por conseguinte, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente a legislação de regência e apreciou com precisão o conjunto probatório, motivo pelo qual deve ser mantida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
e a ele nego provimento
.

M
ajoro em
R$
3
00,00
os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23 a 27.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.